Tribunal: TJDFT
Processo: 0720627-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO TORPE E AO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO FORMULADA JÁ ALCANÇADA NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não assiste interesse recursal à Defesa em pleitear a exclusão das qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido se referidas circunstâncias legais já foram decotadas na decisão de pronúncia. Resta configurada a ausência de interesse recursal.
2. Recurso não conhecido.